Tribunal: TJDFT
Processo: 0737996-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737996-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CESAR SALIBA REBOUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. em face de CESAR SALIBA REBOUÇAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0705159-36.2022.8.07.0002), indeferiu o pedido de reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pela restituição de valores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vistos. INDEFIRO o pedido retro, uma vez que o título judicial já transitado em julgado é expresso ao determinar o abatimento da contribuição de iluminação pública dos valores cobrados do débito existente junto à requerida. Já transcorrido o prazo de ingresso de terceiro no processo. A requerida poderá exercer, se entender cabível, o direito de regresso pelas vias ordinárias. Fica a requerida novamente intimada a discriminar a quantia exata que entende devida e aquela paga em excesso, sob pena de autorização de levantamento da integralidade pelo requerente. Prazo: 05 (cinco) dias. A Agravante aduz que embora o título executivo exequendo tenha reconhecido a irregularidade da cobrança de contribuição de iluminação pública e determinado o abatimento dos valores cobrados do débito existente, não está sujeita à obrigação de restituição ou abatimento, nos termos do Decreto n. 45.362/2023. Afirma que o Distrito Federal é o beneficiário dos valores pagos a título de iluminação pública e que, portanto, ele deve ser citado para se manifestar sobre a obrigação de restituir os valores discutidos nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer “seja afastada a possibilidade de alegação de descumprimento da obrigação de fazer”. Alternativamente, requer a “redução da multa”. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de seu provimento. No caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Primeiramente, observo que, transitada em julgado a decisão de mérito, é vedado à parte discutir alegações que poderia ter oposto ao pedido, na forma do art. 508 do CPC. Assim, no cumprimento de sentença, não cabe ao devedor discutir a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação ao qual foi condenado, tampouco requerer a intervenção de terceiro, dada a inadequação da via eleita. Portanto, não reconheço a verossimilhança das alegações de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 18:01:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador